Tribunal: CARF
Processo: 19515.002879/2009-07
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO DO AMARAL AZEREDO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-11-03

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
19515.002879/2009-07
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2201-009.352 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
07 de outubro de 2021
Recorrente
FABIO MARTINS VARELLA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
AUTO DE INFRAÇÃO. FISCAL. INDIVIDUALIZAÇÃO DE DEPÓSITO.
NULIDADE.
Não padece de nulidade o auto de infração que aponta de forma consolidada
mensalmente a omissão de rendimentos decorrente de depósito bancário de
origem não identificada, quando os créditos foram sim analisados
individualmente em da mesma forma, informados ao contribuinte mediante
intimação regular..
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. FATO
GERADOR. ÔNUS DA PROVA.
A presunção legal de omissão de rendimentos caracterizados por depósitos
bancários de origem não comprovada inverte o ônus da prova, cabendo ao
contribuinte aclarar a origem de tais valores mediante a comprovação de fatos
modificativos, extintivos ou impeditivos do direito de crédito constituído pelo
Fisco.
MULTA DE OFÍCIO. CABIMENTO.
É devida a exigência fiscal com aplicação da penalidade de ofício no
percentual de 75% sobre a diferença de tributo apurada em lançamento de
ofício.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente e Relator.
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho,
Débora Fófano Dos Santos, Thiago Buschinelli Sorrentino (Suplente convocado), Rodrigo Monteiro
Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.002879/2009-07
Fl. 292
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-009.352 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002879/2009-07

Relatório
O presente processo trata de recurso voluntário em face do Acórdão 16-16.277,
exarado pela 20a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo
I/SP, fl. 251 a 268, que analisou a impugnação apresentada contra Auto de Infração referente a
Imposto sobre a Renda da Pessoa Física decorrente da constatação de omissão de rendimentos
caracterizada por depósitos bancários de origens não comprovadas, sob amparo do art. 42 da Lei
9.430/96.
O Termo de Verificação Fiscal consta de fl. 170 a 174 e indica que, regularmente
intimado a apresentar extratos bancários que evidenciasse a movimentação financeira ocorrida
em 2008, no Banco do Brasil, Nossa Caixa e Itaú, além da demonstração das origens dos
recursos creditados em seu favor em tais instituições, o contribuinte apenas apresentou
informações sobre rendimentos recebidos vinculados a ação judicial movida em face do
Unibanco Seguros.
Diante da omissão do contribuinte em relação à movimentação de suas contas
bancárias, foi expedida Requisição de Movimentação Financeira – RMF, em que se constatou
que não foram movimentados valores junto á Nossa Caixa. Ademais o Banco do Brasil e o Itaú
apresentaram os extratos, dos quais foram relacionados os valores cuja comprovação de origem
foi julgada necessária pela Autoridade fiscal, com a ressalva que o montante de créditos
inferiores a R$ 2.000,00 supera a cifra de R$ 80.000,00.
Tal relação de créditos bancários foi encaminhada ao fiscalizado com a solicitação
de demonstração das origens dos créditos e, após solicitação de dilação de prazo, não mais se
manifestou o contribuinte, do que resultou a lavratura do Auto de Infração de fl. 177 a 181, em
que o crédito lançado, consolidado em julho de 2009, perfaz a quantia de R$ 994.547,75,
incluindo juros de mora e multa de ofício de 75%.
Cientificado do lançamento em 08 de agosto de 2009, conforme AR de fl. 182, o
contribuinte apresentou, tempestivamente, a impugnação de fl. 187 a 209, em que alegou a
existência de erros cometidos pela fiscalização que tornam o Auto nulo, questiona a quebra do
seu sigilo bancário sem autorização judicial, impossibilidade de correção da multa, ilegalidade e
inconstitucionalidade dos juros à taxa Selic.
Debruçada sobre os termos da impugnação, a Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento em São Paulo I/SP, por unanimidade de votos, considerou-a parcialmente
procedente, por entender comprovadas as origens de dois créditos bancários que perfazem o
montante de R$ 63.338,10, do que resultou o recálculo o imposto suplementar de R$ 525.132,14
para 507.714,47.
No mais, a referida decisão não acolheu os argumentos recursais, por conta das
razões que estão sintetizadas na Ementa abaixo transcrita:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2008
LANÇAMENTO. NULIDADE. INEXISTÊNCIA.
Não havendo violação das disposições legais, descabe falar em nulidade do lançamento
fiscal que deu origem ao crédito tributário.
SIGILO BANCÁRIO.
E licito ao fisco, mormente após a edição da Lei Complementar n° 105/2001. examinar
informações relativas ao contribuinte, constantes de documentos, livros e registros de
Fl. 293
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-009.352 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002879/2009-07

instituições financeiras e de entidades a elas equiparadas, inclusive os referentes a
contas de depósitos e de aplicações financeiras, quando houver procedimento de
fiscalização em curso e tais exames forem considerados indispensáveis,
independentemente de autorização judicial.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
A presunção legal de omissão de rendimentos autoriza o lançamento do imposto
correspondente, sempre que o titular da conta bancária, pessoa física ou jurídica,
regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem
dos recursos creditados em sua conta de depósito ou de investimento. Devem ser
excluídos da tributação aqueles depósitos cuja origem tiver sido comprovada. Omissão
de rendimentos mantida em parte.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. MULTA DE OFÍCIO DE 75%. LEGALIDADE.
E cabível, por disposição literal de lei. a incidência da multa no percentual de 75%.
sobre o valor do imposto apurado em procedimento de ofício, que deverá ser exigida
juntamente com o imposto não pago espontaneamente pelo contribuinte.
TAXA SELIC. INCIDÊNCIA. VEDAÇÃO AO CONFISCO. EXAME NA ESFERA
ADMINISTRATIVA. IMPOSSIBILIDADE
Os débitos, decorrentes de tributos, não pagos nos prazos previstos pela legislação
específica, são acrescidos de juros equivalentes à taxa referencial SELIC. acumulada
mensalmente, até o último dia do mês anterior ao do pagamento, e de um por cento no
mês do pagamento.
E vedado ao órgão administrativo o exame da razoabilidade da lei e de eventuais
ofensas pela norma legal a princípios constitucionais, inclusive aquele que veda o
tributo confiscatório.
INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE. APRECIAÇÃO VEDADA.
A autoridade administrativa não possui atribuição para apreciar a argüiçào de
inconstitucionalidade ou de ilegalidade dos preceitos legais que embasaram o ato de
lançamento. As leis regularmente editadas segundo o processo constitucional gozam de
presunção de constitucionalidade e de legalidade até decisão em contrario do Poder
Judiciário.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Ciente do Acórdão da DRJ em 30 de agosto de 2013, conforme AR de fl. 280,
ainda inconformado, o contribuinte encaminhou, via ECT, o Recurso Voluntário de fl. 276 a 285,
em 25 de setembro de 2013, no qual apresenta as razões que entende justificar a reforma das
conclusões do julgador de 1a Instância, as quais serão detalhadas no curso do voto a seguir.
É o relatório necessário.
Voto
Conselheiro Carlos Alberto do Amaral Azeredo, Relator
Por ser tempestivo e por atender às demais condições de admissibilidade, conheço
do Recurso Voluntário.
Após breve síntese dos fatos, a defesa inicia sua argumentação, a qual foi
estruturada em tópicos que serão analisados na mesma sequência apresentada na peça recursal.
DA
NULIDADE
DO
AUTO
DE
INFRAÇÃO.
NECESSÁRIA
A
INDIVIDUALIZAÇÃO DOS DEPÓSITOS BANCÁRIOS.
Fl. 294
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-009.352 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002879/2009-07

No presente tema, a defesa argui a nulidade da autuação afirmando que a
Autoridade lançadora, ao contrário do que prevê o § 3o do art. 42 da Lei 9.430/96, na
determinação da receita omitida, não analisou os créditos de individualizadamente, limitando-se
a informar valores totais a cada mês.
Sustenta que ainda que tenha comprovado alguns dos depósitos, não se pode
afirma que tenha havido plenitude do exercício do direito de defesa e do contraditório, conforme
argumentado pela decisão recorrida.
Alega que o prejuízo à defesa foi devidamente comprovado nas razões da
impugnação, onde assim se manifestou, fl. 193:
No presente auto de infração, os valores de movimentação financeira tidos como
receitas omissas foram considerados como um todo, não havendo a fundamental
individualização desses valores, o que é crucial para o exercício da ampla defesa,
garantia constitucionalmente assegurada a todos os litigantes nos processos
administrativos, nos exatos termos do artigo 5o, inciso LV, da Lei Maior.
Sobre o tema, assim se manifestou a Decisão recorrida:
Especificamente quanto à alegação de que a autoridade fiscal não detalhou os valores,
datas e a conta bancária dos depósitos bancários, é de se esclarecer que a planilha anexa
(fls. 162/165) ao Termo de Intimação emitido em 27/05/2009 (fls. 161) traz a relação de
todos os depósitos/créditos, com valores, datas e históricos de cada lançamento a serem
justificados, um a um, de modo a possibilitar plenamente ao contribuinte a identificação
de cada depósito cuja comprovação está sendo exigida, além de informa-lo de que a não
comprovação ensejaria o lançamento de ofício por omissão de rendimentos com base no
art. 42 da Lei no 9.430/96. Referida intimação foi recebida pelo interessado na data de
05/06/2009, como comprova o Aviso de Recebimento acostado às fls. 166 dos autos.
Assim, aparentemente, a alegação de cerceamento de defesa está amparada na
falta de indicação individualizada dos créditos que mereciam comprovação de origem
exclusivamente no Auto de Infração, argumento que, como bem pontuou a o Julgador de 1a
Instância, mostra-se absolutamente improcedente, já que, de fato, a intimação de fl. 161 trouxe
em anexo relação detalhada valores creditados em conta bancária cujas origens deveriam ser
comprovadas, tudo com indicação de Banco, Agência, Conta, Data, Histórico e Valor, cuja
ciência ao contribuinte de deu de forma igualmente regular, fl. 166.
A previsão legal levantada pela defesa apenas afirma que, para efeito de
determinação da receita omitida, os créditos serão analisados individualizadamente, e assim foi
feito. A análise se deu no curso do procedimento fiscal de forma individualizada e no documento
de constituição do crédito tributário (auto de infração), foi lançado o valor total mensal dos
créditos considerados como rendimentos omitidos.
Por fim, vale ressaltar que o fiscalizado, a fim de viabilizar sua defesa, recebeu
cópia de todos os extratos obtidos pela fiscalização mediante a Requisição de Movimentação
Financeira, é o que se depreende do recibo de fl. 167.
Portanto, o contribuinte autuado tinha plena ciência dos valores cujas origens
deveriam ser objeto de comprovação e, ainda, foi devidamente informado de que a não
comprovação da origem dos recursos movimentados ensejaria o lançamento de ofício a título de
omissão de rendimentos.
Assim, não há qualquer mácula do procedimento fiscal sob tal aspecto, razão pela
qual rejeito a preliminar.
Fl. 295
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-009.352 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002879/2009-07

DA
AUTUAÇÃO
IMPUTANDO
ACRÉSCIMO
PATRIMONIAL
A
DESCOBERTO. ORIGEM DOS DEPÓSITOS BANCÁRIOS.
Afirma o recorrente que a fiscalização imputou a exação em tela desprezando a
documentação apresentada que comprova que parte do valor considerado omitido tem origem em
indenização recebida nos autos do processo judicial 011.03.007.977-7, movido em face da
empresa Unibanco AIG Seguros S/A.
Sustenta que os documentos apresentados evidenciam que o valor de R$
617.001,16 passou a integrar seu patrimônio em 2007, valor este sobre o qual não incide
tributação, em razão de seu cunho indenizatório.
Aduz, ainda, que à Administração Fazendária caberia demonstrar os sinais
exteriores de riqueza e o seu nexo causal com os depósitos identificados em suas contas
bancárias.
Sintetizadas as razões da defesa, como já ficou bem claro em tudo que acima foi
exposto, o lançamento em questão decorre de presunção legal disposta na Lei 9.430/96, cujo teor
merece ser destacado:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido ou
recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§ 2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem sujeitos,
submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na legislação vigente à
época em que auferidos ou recebidos.
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou jurídica;
II - no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de valor
individual igual ou inferior a R$ 1.000,00 (mil reais), desde que o seu somatório, dentro
do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais).
Portanto, não restam dúvidas de que há sim amparo legal para serem considerados
como omissão de rendimentos os valores creditados em conta bancária que o contribuinte,
regularmente intimado, não comprove a origem mediante apresentação de provas hábeis e
idôneas. Assim, neste caso, o ônus da prova recai sobre o beneficiário dos depósitos e não
configura um encargo do autor do procedimento fiscal, tampouco cabe ao Agente Fiscal a
demonstração de qualquer sinais exteriores de riqueza, já que a presunção legal parte
exclusivamente da não comprovação de origem de créditos identificados em conta de depósito.
A questão da necessidade de comprovação da aplicação dos recursos considerados
omitidos é tema sobre o qual este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais já se manifestou
uniforme e reiteradamente tendo, inclusive, emitido Súmulas de observância obrigatória, nos
termos do art. 72 de seu Regimento Interno, aprovado pela Portaria do Ministério da Fazenda no
343, de 09 de junho de 2015, cujo conteúdo transcrevo abaixo:
Súmula CARF no 26
Fl. 296
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-009.352 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002879/2009-07

A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar o
consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Vê-se, assim, que a presunção é de origem legal e não decorre de critérios de
conveniência e oportunidade definidos pelo Agente Fiscal. Não afastada a presunção legal pelo
contribuinte, a base de cálculo é exatamente o valor creditado em sua conta bancária,
correspondente ao que A LEI presume ser omissão de rendimentos, tudo nos termos do art. 44 da
Lei 5.172/66 (CTN).
Sobre a alegação de que teriam sido desconsiderados pela Autoridade lançadora
documentos que comprovariam a origem de R$ 617.001,16, tal montante tem lastro no
documento de fl. 56 (cálculos de liquidação de sentença) e foi depositado em juízo pela parte
vencida da lide judicial em duas parcelas, uma de R$ 448.486,77, em 01/08/2006, fl. 57, e outra
de R$ 168.514,39, em 18 de outubro de 2006, fl. 62.
Nada foi juntado aos autos que evidenciasse o levantamento do valor da primeira
parcela. Por outro lado, em fl. 65, consta dos autos mandado de levantamento, em 06/11/2007, da
parcela depositada em 18/10/2006 (segunda parcela), cuja incidência de juros e atualização
elevou o montante sacado à cifra de R$ 181.098,31.
Não obstante a demonstração de que o contribuinte recebeu valores decorrentes da
ação judicial no período fiscalizado, não foi demonstrado pelo contribuinte quais créditos em
suas contas tinham origem no montante recebido, sendo certo que os extratos bancários não
evidenciam movimentação compatível com tal montante a partir da data do levantamento do
numerário. Assim, agiu corretamente a fiscalização.
Ocorre que a DRJ, ao notar um crédito em conta bancária mantida do Itaú, no
mesmo dia 06/11/2007, no valor de R$ 60.338,10, em cujo histórico constava a indicação do
depositante seria o advogado do contribuinte na ação judicial, entendeu excluir tal valor da base
de cálculo do tributo lançado.
Em sede recursal, a defesa não apresenta quaisquer outros elementos que
pudessem relacionar os demais depósitos posteriores ao valor recebido em 06/11/2007.
Assim, não há ajustes a serem feitos tanto no lançamento como na decisão
recorrida, afinal, como já dito alhures, cabe ao contribuinte demonstrar a origem dos créditos em
suas contas bancárias, de forma individualizada, não servindo para tanto a comprovação de
recepção de um valor total para exclusão em bloco de créditos considerados omitidos.
DO DESCABIMENTO DA MULTA DE 75%
No presente tópico, a defesa requer a redução do percentual da multa de ofício
para 50%, amparada em precedentes administrativo que não se enquadram na situação tratada
nos autos. Tais procedentes tratam de multa isolada pela falta de recolhimento do carnê-leão,
exigência não incluída na autuação ora sob análise.
A multa de ofício está devidamente prevista em lei, não havendo decisão exarada
pelo STF ou STJ na sistemática de recursos repetitivos que imponha a este Conselho o
reconhecimento de sua inaplicabilidade ou mesmo em percentual diverso.
Portanto, considerando ainda o caráter vinculado da atividade administrativa ao
promover o lançamento, conforme preceitua o art. 142 da Lei 5.172/66, e a previsão expressa da
penalidade de ofício no percentual imputado no auto de infração (art. 44 da Lei 9.430/96), nego
provimento ao recurso voluntário neste tema por absoluta falta de amparo legal.
Fl. 297
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-009.352 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002879/2009-07

Conclusão:
Assim, tendo em vista tudo que consta nos autos, bem assim na descrição e
fundamentos legais que integram do presente, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo

Fl. 298
DF CARF MF
Documento nato-digital